Tribunal: STF
Processo: RE 1386812
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. ART. 19 DO ADCT: NÃO APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 545. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCLUSÃO.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 716.378-RG/SP (Tema RG nº 545), o Supremo Tribunal Federal analisou especificamente a controvérsia da aplicação do art. 19 do ADCT em relação à Fundação Padre Anchieta — Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, assentando a não aplicação do referido dispositivo aos empregados das fundações públicas de direito privado.



    2. No mais, relativamente à condenação em honorários recursais, o presente agravo merece provimento, pois o recurso extraordinário foi interposto em 02/02/2012 (e-doc. 38, p. 1), antes da vigência do Novo Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental provido, em parte, apenas para excluir a condenação a honorários recursais.